Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-80.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FRANCISBENE RAUH DE OLIVEIRA - CPF: 327.793.131-53 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007449-80.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Francisbene Rauh de Oliveira.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil e despacho saneador não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007449-80.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Francisbene Rauh de Oliveira.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisbene Rauh de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move o Banco do Brasil S.A., julgou procedente os pedidos da inicial “
para manter a avença contratada referente ao contrato nº 968.751.905 de 16.06.2021, no valor de R$ 238.966,59 (duzentos e trinta e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação
”. Ainda, em face da gratuidade de justiça, isentou a parte requerida das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, na medida em que o juízo não saneou o feito, não delimitando os pontos controvertidos e proferiu decisão surpresa. Afirma que juízo não oportunizou a especificação de provas, mesmo contendo pedido expresso acerca da necessidade de prova pericial contábil para constatação efetiva da evolução do débito cobrado.

No mérito, cita a possibilidade de revisão do contrato diante da cobrança excessiva e necessidade de demonstração pormenorizada da evolução do débito, o que não ocorreu, haja vista que não demonstra como chegou a tal valor. Destaca o seu interesse na revisão contratual, para ver declaradas nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam juros capitalizados, juros acima das taxas legais permitidas, comissão de permanência e de outros encargos aplicados de forma unilateral, sem qualquer possibilidade de alteração pela apelante, mormente por se tratar de contrato de adesão.

Ao final requer a cassação da r. sentença acolhendo a preliminar aventada ou, subsidiariamente, a reforma integral do
decisium
, a fim de reconhecer a abusividade dos juros aplicados, assim como a abusividade da cobrança, com capitalização de juros aplicada, condenando o apelado no pagamento de parcela das sucumbências.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 135836177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007449-80.2023.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Francisbene Rauh de Oliveira.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil move ação de cobrança contra Francisbene Rauh de Oliveira, aduzindo que as partes firmaram Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, operação n.º 968.751.905. Afirma que através da aludida operação, a devedora solicitou ao autor a quantia de R$ 159.042,00 (cento e cinquenta e nove mil e quarenta e dois reais) e que o valor financiado atingiu a cifra de R$ 163.880,94 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), para ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas com vencimento entre 16.07.2021 e 16.06.2027.

Menciona que a obrigação foi descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado da operação em razão da inadimplência, motivo pelo qual requer a condenação da ré no importe atualizado até o ajuizamento da ação em R$ 238.966,59. (id. 181127052).

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando preliminar de carência da ação diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, haja vista que não foi instruída com a demonstração pormenorizada acerca da evolução do débito. Ainda, defende a aplicação do CDC ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova. Prossegue defendendo a cobrança excessiva em razão dos juros abusivos, e a indevida capitalização de juros. Além disso, afirma ser abusiva a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC), impugnando, ainda o cálculo apresentado. (id. 181127098).

A parte autora impugnou a contestação (id. 181130160).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial “
para manter a avença contratada referente ao contrato nº 968.751.905 de 16.06.2021, no valor de R$ 238.966,59 (duzentos e trinta e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação
”. Ainda, em face da gratuidade de justiça concedida, isentou a parte requerida das custas e honorários advocatícios. (id. 181130161).

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso.

De proêmio, passo a análise da preliminar arguida pela apelante, que alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizado saneamento do feito e a consequente perícia contábil pleiteada.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, v
ez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

In casu
, consonante se extrai da sentença, a douta julgadora entendeu desnecessário se produzir outras provas nos autos, por considerar suficientes para o deslinde do feito as já apresentadas, mormente por se tratar de simples análise das cláusulas contratuais, e julgou antecipadamente a lide. Deste modo, diante da desnecessidade de produção de outras provas, o CPC autoriza o julgamento antecipado, como realizado na origem, sem configurar cerceamento de defesa.

Não obstante, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1
.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil pretendida na espécie, mormente porque no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça defensiva, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial o documento id. 181127059, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar.

Pois bem. Avançando na análise do mérito, inicialmente, embora a apelante sustente a ausência de demonstração pormenorizada acerca da evolução da dívida, entendo, com a devida vênia, que a planilha de evolução do débito (id. 181127060) trazida junto à inicial é suficientemente clara, mormente demonstrando que a instituição financeira visa receber o valor do empréstimo por meio do contrato nº 968.751.905 de 16.06.2021, no montante inicial de R$159.042,00, com juros à taxa de 2,24% ao mês.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Quanto à taxa de juros, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,24% mensal e taxa de juros anual de 30,45%, (id. 181127059), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo tomada.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular, uma vez que a apelada comprovou não haver a abusividade alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, desincumbindo-se do seu ônus.

O mesmo se diga acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Aliás, neste ponto, bem pontuou a douta magistrada
a quo
:

“
Em análise detida do feito, verifico que os instrumentos pelo qual se justifica a propositura da presente ação de Cobrança encontram-se acostados ao feito no id nº 111035346, com a planilha evolutiva do débito no id nº 111035347, cuja dívida se deu em face da CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO nº 968.751.905 de 16.06.2021, no valor inicial de R$159.042,00, conforme documentos acostados nos autos.

Insta salientar que na “Ação Cobrança”, necessita apenas provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada através do documento ali encartado, eis que se o autor possuísse o contrato firmado teria ingressado com a ação executiva e não de cobrança.

No caso há que demonstrar a dívida e a mora para fazer “jus” a pretensão inicial.

Os documentos acostados na exordial comprovam que entre as partes existia relação jurídica, eis que comprovada por meio do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 968.751.905, que em face do inadimplemento da requerida, chegou ao valor pretendido na inicial de R$238.966,59.

Cabe ressaltar que a parte requerida ficou inadimplente desde 16.03.2022, razão pela qual, sem pagamento, geraram o débito apontado na inicial.

Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento hábil que comprova a dívida da parte requerida e sua inadimplência, fato confessado na inicial

No caso, o autor demonstrou que concedeu crédito ao requerido, qual fez uso e gozo das benesses, como se vê do id nº 111035346 – pág. 07. Tal assertiva é confirmada pela própria requerida que afirma que deixou de efetuar os pagamentos por ter sofrido golpe financeiro, o que não a exime do pagamento do contratado.

Além do mais, a requerida não nega a existência da dívida para com o Requerente e diante da comprovação da operação de crédito e sua respectiva evolução do débito, sob qualquer ângulo que se análise os argumentos da defesa, estes não se sustentam.

Por mais que alegue a exorbitância de juros, esta não se verifica nos autos, uma vez que do demonstrativo de débito de id nº 111035347 – pág. 01, nota-se a cobrança do avençado, qual seja, juros remuneratórios de 2,24% a.m, 30,45% a.a, juros de mora de 1% a.m e multa de 2%, o que se confirma no id nº 111035346 – pág. 01, não fez prova em contrário, devendo permanecer a cobrança quanto as referidas, merecendo o acolhimento da presente demanda, eis que se pretende na ação o recebimento do crédito disponibilizado à parte requerida, conforme descrito na inicial
.

No BANCO CENTRAL https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101

os juros aplicados estão dentro do patamar legal, qual vai de 0,71% a.m e 8,83% a.a até 3,22% a.m e 46,32% a.a, inexistindo a abusividade alegada. Portanto, na média de mercado.

Outrossim, os encargos aplicados no débito são oriundos de não pagamento na data aprazada e consta no contrato a incidência de juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si, não merecendo reparo – id nº 111035345 – pág. 16 – cláusula décima quinta.

Nesse sentido, por evidente que deve ser mantida a capitalização, eis que possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação
.
” (id. 181130161 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024